Tribunal: TJSP
Processo: 1031096-75.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Obrigação de fazer e indenização. Parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Descabimento. Apelo dos corréus Clement e Aline deserto. Intimados a recolher o preparo, o comando não foi atendido. Recurso não conhecido. Apelo dos autores. Anterior ação de embargos de terceiro por eles ajuizada cujo resultado, confirmado por esta Corte, foi a

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Obrigação de fazer e indenização. Parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Descabimento. Apelo dos corréus Clement e Aline deserto. Intimados a recolher o preparo, o comando não foi atendido. Recurso não conhecido. Apelo dos autores. Anterior ação de embargos de terceiro por eles ajuizada cujo resultado, confirmado por esta Corte, foi a improcedência. Necessidade de se levar em consideração aspectos da boa-fé analisados naquela ação. instrumento particular de compra e venda que foi firmado quando já havia elementos induvidosos da existência de dívida da pessoa jurídica a qual os réus são sócios. Imóvel objeto do compromisso que foi penhorado em razão da dívida. Pretensão autoral para que os réus lhe outorguem escritura. Descabimento, diante das circunstâncias anteriores que culminaram com a penhora do bem. Possibilidade, apenas de condenar os corréus ao ressarcimento material pelo pagamento dos autores, à credora daqueles, pela tentativa de livrar o bem da constrição. Demais pedidos indenizatórios que não podem ser acolhidos, nem mesmo o de dano moral, à evidência, não configurado. Apelo do corréu Rafoul Marcos. Alegação de parte ilegítima. Acolhimento. A despeito de também ser sócio da empresa executada, não participou do compromisso de compra e venda, especialmente por não ser o titular do domínio. Relação obrigacional discutida nesta ação que não se confunde com sua responsabilidade de sócio na execução em curso. Reconhecimento. Processo em relação a ele julgado extinto. Sentença reformada para esse fim. Apelação dos corréus Clement e Aline não conhecida, não provida a dos autores e provida a do corréu Rafoul Marcos.